Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ESCOLHA DE FORO PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitante) em face do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Suscitado), em ação obrigação de não fazer, ante o entendimento de que é inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, ainda que se trate de relação de consumo, pois, na demanda em exame, o consumidor compõe o polo ativo da demanda, não incidindo a tese firmada no IRDR no 17, sob pena de se violar o disposto no art. 43 do CPC e na Súmula no 33/STJ, por isso o Juízo Suscitado é o competente para julgar a ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se é válida a escolha do foro da sede do réu, pessoa jurídica, realizada por consumidor que ajuizou ação fora de seu domicílio.
III. Razões de decidir
3. A parte elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sede da pessoa jurídica ré, portanto não há escolha aleatória ou injustificada, nos termos do art. 53, III, alínea “a”, do CPC.
4. A competência é territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, a qual é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ, pois não verificada violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do juiz natural e ao sistema de organização judiciária.
5. A modificação da competência territorial exige a arguição da parte adversa, razão pela qual deve incidir a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 43 do CPC.
6. Inexistindo a escolha aleatória de foro, ante a propositura da ação na sede da pessoa jurídica demandada, o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a presente ação.
IV. Dispositivo
7. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 22a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação de obrigação de não fazer no 0719452-09.2025.8.07.0001.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 53, III, alínea “a”, 63, § 5o e 43.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33. TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1995845, 0707534-11.2025.8.07.0000, Relator Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 05/05/2025; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1902688, 0717819-97.2024.8.07.0000, Relator Renato Scussel, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 05/08/2024.